Tribunal: TCU
Processo: 010.469/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7259/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.469/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Barbosa da Silva (CPF XXX.880.757-XX); Flavia Peixoto Ramos (CPF XXX.758.057-XX); Flavia Ribeiro Botechia (CPF XXX.944.047-XX); João Bosco Gonçalves (CPF XXX.363.848-XX); Maria Angélica Vago Soares (CPF XXX.077.977-XX); Rodrigo Santos da Mata (CPF XXX.727.237-XX); Rosali Rauta Siller (CPF XXX.832.067-XX); Samuel Moreira Abreu Araújo (CPF XXX.874.806-XX) e Welington Serra Lazarini (CPF XXX.904.847-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.